Tribunal: CARF
Processo: 19515.002777/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002777/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MARTA HELENA FREZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso apresentado após o prazo de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida não podendo ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do recurso voluntário, em
razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 190/204 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Em ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 118/120, acompanhado dos demonstrativos de fls. 116/117, do
Termo de Verificação Fiscal de fls. 106/108 e do Termo de Encerramento de fls. 121,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2006, por meio do qual foi
apurado crédito tributário no montante de R$ 591.303,31, sendo R$ 249.621,46
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002777/2009-83
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002777/2009-83

referentes ao imposto, R$ 280.824,14 à multa proporcional e R$ 60.857,71 aos juros de
mora (calculados até 30/06/2009).
2. Informa a fiscalização que, em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo, foi efetuado o presente Lançamento, tendo
em vista que foi apurada a seguinte infração: Omissão de Rendimentos Caracterizada
por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada. O procedimento fiscal que
resultou na constituição do crédito tributário encontra-se relatado no Termo de
Verificação datado de 01/07/2009 (fls. 106/108), cujos trechos principais destaco a
seguir:
2.1 Intimada em 13/10/08 (fls. 05/06), em 19/11/08 (fls. 12/13) e em 06/01/09 (fls.
14/15) a apresentar os extratos bancários de suas contas correntes, a contribuinte optou
pelo silêncio, mesmo sendo informada que o não atendimento no prazo marcado
ensejaria o agravamento da multa em 50%, conforme incisos I e II do caput do artigo 44
da Lei no 9.430/96.
2.2 Em razão da ausência de resposta, foram solicitadas informações sobre a
movimentação financeira endereçadas diretamente aos seguintes bancos: Banco do
Brasil, Banco Fator, Westlb, BNY Mellon e HSBC. Os bancos atenderam ao solicitado,
apresentando os extratos bancários do ano de 2006 da contribuinte (fls. 33/84).
2.3 Analisando os extratos apresentados pelos bancos, a fiscalização elaborou planilhas
com os valores creditados nas contas correntes em nome da fiscalizada (fls. 86/92).
2.4 Intimada a esclarecer a origem dos depósitos em suas contas correntes, a
contribuinte respondeu que os mesmos não eram possíveis de reconhecimento, pois não
houve contabilidade especifica e os documentos financeiros da época não foram
encontrados e que eram provenientes dos recebimentos de créditos de João Florentino
Bertolo e José Reinaldo Bertolo, decorrente de venda de quotas de capital de empresas
em 01 de agosto de 2004, conforme Declaração de Ajuste.
2.5 Reintimada (fls. 96) a apresentar os documentos que comprovassem a origem dos
valores creditados em suas contas correntes, não se manifestou, mesmo sendo alertada
que a não comprovação ensejaria o lançamento de omissão de rendimentos com base no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
2.6 Dos extratos apresentados pelos bancos, a fiscalização elaborou os Anexos I (fls.
96/101 ), II (fls. 102 ) e III (fls. 103) onde constam os totais mensais dos depósitos nas
contas correntes, os quais não foram justificados pela contribuinte.
2.7 Em sua Declaração de Ajuste Anual Simplificada – 2007 a contribuinte declarou
como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica a importância de R$
15.764,28, que serão abatidos do montante do mês de janeiro de 2006 constante do
demonstrativo (fls. 107), resultando em R$ 134.493,87 (= R$ 150.258,15 R$
15.764,28).
2.8 Os valores depositados nas contas correntes da contribuinte e que estão pendentes de
comprovação de origem são:
MÊS/2006

TOTAL DE DEPÓSITOS R$
JANEIRO

134.493,87
FEVEREIRO

97.820,65
MARÇO

89.784,19
ABRIL

30.486,09
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002777/2009-83

MAIO

91.450,84
JUNHO

225.716,72
JULHO

91.577,90
AGOSTO

20.370,95
SETEMBRO

15.063,69
OUTUBRO

14.380,35
NOVEMBRO

15.079,55
DEZEMBRO

90.673 ,50
2.9 O presente Auto de Infração foi lavrado com aplicação de multa agravada, conforme
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
3. A contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 124/135) na qual alegou, em
síntese, que:
4. Alega a fiscalização que a Contribuinte omitiu rendimentos com base em depósitos e
investimentos bancários. Alega, ainda, conforme Termo de Verificação, que a
contribuinte não respondeu as solicitações de informações sobre a movimentação
financeira, mas que prestou informações e esclareceu sobre as origens dos depósitos,
alegando que todos os valores movimentados financeiramente tiveram proveniência dos
recebimentos de créditos de João Florentino Bertolo e José Reinaldo Bertolo, decorrente
da venda de quotas de capital de uma Usina de Álcool, uma Agropastoril e uma Fabrica
de Refrigerantes em 01/08/2004.
4.1 Portanto, se a Contribuinte prestou informações e esclareceu sobre a origem dos
depósitos, é contraditório dizer que ela deixou de responder as solicitações. O que
ocorreu em algumas vezes é que a Contribuinte estava viajando e não chegou a tempo,
até porque os recebimentos das notificações sempre foram feitas pelos porteiros do
prédio.
5. Na tentativa de caracterizar o enriquecimento sem causa do contribuinte por omissão
de rendimentos, mesmo que não seja demonstrado um ato ilícito, tem sido muito
comum para o Fisco quebrar o sigilo bancário e fiscal, sem autorização judicial, agindo
ilegalmente e maculando a prova, por colidir com o art. 5o, LVI, da CF. A finalidade
desse ilegal ato é caracterizar o depósito bancário como se fosse renda, mesmo que tal
conclusão não possua suporte na legislação de regência.
5.1 O tributo em causa, como notoriamente sabido, possui como fato gerador, única e
exclusivamente, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, de renda ou
proventos de qualquer natureza (Código Tributário Nacional, art. 43), ou seja, a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: “Art. 43 (...) I de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II de proventos
de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos
no inciso anterior”.
5.2 Neste sentido é pacifica a jurisprudência, seja no âmbito administrativo, seja no
judicial. Descabe, por conseguinte, cogitar-se da aquisição de disponibilidade jurídica
ou econômica, de renda ou de proventos de qualquer natureza, pela simples constatação
da realização de depósito em conta bancária pertencente ao contribuinte. Os depósitos
bancários, quando muito, podem, conforme já asseverado e demonstrado, em
determinadas circunstâncias, configurar meros indícios da auferição de rendas ou de
proventos de qualquer natureza.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002777/2009-83

Inconcebível, entrementes, que tais depósitos, à falta da necessária análise, da
indispensável e convincente prova por parte do Fisco, sejam, por si sós, presumidos
como renda ou proventos para efeito de exigência de Imposto de Renda.
5.3 A lei não ampara e jamais amparou a tributação pura e simples dos depósitos
bancários, como quer fazer crer a Auditoria Fiscal. Ausentes de substrato legal, de há
muito vêm sendo anulados pelo Poder Judiciário procedimentos que se baseiam única e
exclusivamente em extratos bancários, originando a Súmula 182 do extinto TRF:
“É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos
ou depósitos bancários”.
O próprio Poder Executivo promulgou o Decreto-lei no 2.471, de 01.09.88, que em seu
art. 90 prevê o cancelamento e arquivamento de procedimentos administrativos que
tomaram como base valores constantes de extratos ou de comprovantes de depósitos
bancários.
“Art. 9o Ficam cancelados, arquivando-se, conforme o caso, os respectivos processos
administrativos, os débitos para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Divida
Ativa da União, ajuizados ou não, que tenham tido origem na cobrança: (...) VII do
imposto de renda arbitrado com base exclusivamente em valores de extrato ou de
comprovante de depósitos bancários.”
5.4 A jurisprudência é pacifica no sentido de se anular lançamentos arbitrados em
extratos de contas bancárias, como se verifica no Acórdão no 89.01.209861 do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, assim ementado:
“Decreto-lei 2.471, VII, do art. 9o, Súmula 182 do 'TRF.
1 O imposto de renda arbitrado, exclusivamente, com suporte em extratos de contas
bancárias, já não encontra qualquer suporte legal após a edição do Decreto-lei no 2.471,
de 01.09.88, que com seu artigo 90 do inciso VII, proibiu o lançamento do IR com base
exclusiva nos extratos bancários.
2 Anteriormente o TRF, na súmula no 183, decidira: É ilegítimo o lançamento do
Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários.
3 Remessa prejudicada por perda o objeto."
5.5 Ives Gandra da Silva Martins, com precisão, não deixou margem para qualquer
dúvida sobre a matéria, acrescentando, in verbis:
“[...] ainda hoje a Receita Federal autua pessoas com base nas contas bancárias, apesar
da clareza da Súmula 182 do TRF que declara: É ilegítimo o lançamento do Imposto de
Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários." "Ref.: Lei 4.729,
de 14.7.65, art. 90, Decreto 58.400, de 10.5.66, art. 55, e 58 e 106, EAC 72.975R3 (2a S
14.9.82 — DJ 4.11.82), EAC 80.623 — pr (2a s 4.9.84), AC 41.984—R3 (4a T
14.10.81 — DJ 5.11.81), REO 49.124MG (5a T 16.8.82 — DJ 7.10.82), AC 51.591SP
(4a T 24.11.82 — DJ 4.4.83), REO 78.948SP (4a T 30.11.83). Segunda Seção 1.10.85”
5.6 A chamada omissão de receita decorrente de movimentação bancária sempre foi
examinada com bastante cautela: porque deduzir de meros depósitos bancários cujas
origens podem ser mais variadas – não significa dizer que houve aumento de renda,
ganho real de capital, ou seja, que um contribuinte teve rendimentos, cuja existência
omitiu, sendo a toda evidência, mera presunção. É evidente que o fato de ter o
contribuinte depósitos em sua conta corrente bancária poderia, ad argumentandum, dar
ensejo à apuração pelo fisco, mas o que não se pode admitir é que tal fato, por si só, seja
bastante para constituir o crédito tributário, por se presumir tratar-se de rendimentos
sem a efetiva comprovação.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002777/2009-83

5.7 Sucede que as pessoas físicas estão desobrigadas de escrituração contábil, o que por
si só gera um complicador para o contribuinte, que geralmente faz a sua declaração
levando em consideração as correspondentes informações anuais de renda fornecidas
pelas instituições bancárias. O destaque de um ou de mais valores depositados em
determinados períodos na conta do contribuinte acarreta na necessidade do depositante
encontrar a boa vontade e presteza do banco depositário, visto que o mesmo
(contribuinte) não é obrigado a guardar estes dados em seu poder, por já ter apresentado,
em seu ajuste na declaração anual de imposto sobre renda os valores relativos aos
respectivos saldos globalmente.
5.8 Portanto, para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, é
necessário que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda
consumida (ex: aplicações em imóveis, carros e outros bens próprios ou beneficio
pessoal do contribuinte). Terá que ficar comprovado o nexo de causalidade entre o
depósito e o fato que represente omissão de rendimentos.
5.9 Para haver a autuação com base em depósito bancário, nos termos do artigo 42, da
Lei no 9.430/96, não basta a simples presunção legal de que os depósitos constituem
renda tributável, é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores
depositados como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto
que, por si só, depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda,
pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos.
5.10 O lançamento assim constituído só é admissível quando ficar comprovado o nexo
causal entre o depósito e o fato que represente omissão de rendimentos. Assim, o
depósito bancário, mesmo após o advento da Lei no 9.430/96, não constitui-se, por si
só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza, pois é necessária a prova cabal e robusta de que ele foi
utilizado como renda consumida.
5.11 Para colocar uma pá de cal nesta duvida, sobre a disponibilidade econômica da
contribuinte, é só verificar que em seu Demonstrativo de Apuração a Auditora Fiscal
apurou um total de R$ 916.898,30 em depósitos. Em contrapartida, os bens e direitos
em moeda declarados na DIRPF 2007 somam R$ 1.453.671,82; de recebimento de
créditos somou R$ 285.867,94, de venda de veículos, R$165.000,00 e em moeda
corrente, R$485.000,00. Portanto, totalmente compatível com a sua movimentação
bancária e nada tem a ver com renda tributável.
5.12 Também pela dicção do art. 110, do CTN, a presunção contida no art. 42, da Lei no
9.430/96 não pode alterar o conceito de renda ou de provento para neles incluir
depósitos bancários. Pode, quando muito, autorizar a tributação de tais depósitos por
presunção, desde que verificado caso a caso, bem como se ocorreu a renda consumida.
O disposto no artigo 110 do CTN explicita que o legislador não pode expandir o campo
de competência tributária que lhe foi atribuído, mediante o artifício de ampliar a
definição, o conteúdo ou alcance de institutos de direito privado utilizados para definir
aquele campo.
6. Com muita frequência, a Administração Tributária, detentora da guarda dos sigilos
bancários (declaração de renda e controle pelo CPMF), tem requerido dados, mesmo
que sem autorização judicial, dos contribuintes junto às instituições financeiras, para
que inicie procedimento fiscal. Este ato é ilegal e fere Direito fundamental da proteção
de sigilos de dados (art. 5°, X e XII, da CF) do contribuinte. Os Direitos fundamentais
são "valores supremos" que possibilitam a garantia do status libertatis de toda
sociedade, possuindo função social.
6.1 A Constituição Federal estabelece princípios objetivos elencados no art. 37, que
devem ser observados e cumpridos pelo Poder Público, sendo que um deles é o da
impessoalidade, a exigir que não haja perseguições ou privilégios desarrazoados.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002777/2009-83

Pela imparcialidade é defeso ao Estado eleger seus agentes públicos para este ou aquele
fim, visto que somente por um justo motivo é que poderá haver a devida investigação
tributária. A aplicação dos princípios e normas constitucionais deve objetivar alcançar o
equilíbrio entre a força do Estado colocada para bem servir ao indivíduo e a manutenção
dos direitos e das garantias fundamentais de uma sociedade livre, justa e solidária. Tem-
se, assim, que o contribuinte, para ser alçado à condição de investigado, não poderá ser
eleito por vontade pessoal de sua chefia ou política do órgão público (...por
amostragem), visto que pelo principio da impessoalidade e outros, sua conduta deverá
subsumir-se a um tipo legal, sob pena de configurar um abuso de poder investigatório
da autoridade processante.
6.2 O resguardo de informações bancárias era regido pela Lei no 4.595/64, reguladora
do Sistema Financeiro Nacional, e que foi recepcionado pelo art. 192, da Constituição
Federal, com força de Lei Complementar, que possibilitava a quebra de sigilo bancário
apenas por decisão judicial, até o advento da vigente Lei Complementar no 105/2001.
Por outro lado, após a edição da Lei no 9.311/96, que instituiu a CPMF, as instituições
financeiras responsáveis pela retenção da referida contribuição, ficaram obrigadas a
prestar informações à Secretaria da Receita Federal fornecendo dados a respeito de
identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações bancárias.
6.3 A possibilidade de quebra do sigilo bancário foi levada a efeito pelo art. 6°, da Lei
Complementar no 105/2001:
“Art. 60. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.”
Como visto, para haver a quebra de sigilo bancário/fiscal na atualidade, deverá haver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, sendo certo que
tais exames sejam considerados imperiosos e fundamentais pela autoridade
administrativa competente. Esta autorização legal não serve como um poder para a
Administração Pública, visto ser necessária a justa causa e a devida razoabilidade da
medida. O que temos presenciado é justamente o contrário, onde o Poder Público
primeiro acusa, depois tenta reunir provas, para após formalizar o procedimento
administrativo solicitando autorização judicial para respaldar a já efetuada quebra de
sigilos.
6.4 A pretexto de possibilitar uma pseudo investigação do contribuinte, o Poder Público
tem vilipendiado os respectivos direitos de sigilo de dados, da intimidade, da
privacidade, através da quebra do sigilo bancário/fiscal, sob o fundamento que está
verificando se houve a prática de enriquecimento ilícito presumido, sem contudo,
demonstrar um nexo de causalidade com a função pública. Ou seja, é invertida a
presunção de inocência do contribuinte, com a quebra de seus sigilos de dados, sem ao
menos ser demonstrada uma violação a preceito administrativo, ou a prática de um
ilícito por parte do mesmo. Deveria ser demonstrado, em primeiro lugar, a prática de um
ilícito, vinculada a função pública exercida pelo contribuinte, para após ser apurado se
houve omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada. A inversão destes papéis é extremamente danosa, pois a Administração
Pública parte do principio de que se houver uma movimentação bancária incompatível
com os vencimentos do contribuinte resta caracterizado a omissão de rendimentos.
6.5 Presumir a ilicitude ou a desproporcionalidade da movimentação financeira, sem um
nexo de causalidade com as condições do contribuinte, configura uma indevida e
injustificada quebra de sigilo de dados, visto que para ela ser considerada justificável
deverá vir precedido de um motivo justificado e fundamentado.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002777/2009-83

6.6 É nula de pleno direito a quebra do sigilo bancário, quando ausente a indispensável
fundamentação, estabelecida a partir de fatos tidos, em tese, como ilícitos ou ilegais.
Como muito bem dito por Anna Maria Goffi Flaquer Scartezzini, os poderes previstos
no texto da Lei Complementar no 105/01 “devem ser cautelosamente utilizados pela
Administração, sob pena de ofensa injustificada ao contribuinte, a pretexto de instrução
de processo administrativo. Como se trata de atividade sujeita ao exame da
conveniência do exame e da oportunidade desse procedimento junto a instituições
financeiras, a atividade do Poder Judiciário se revela preponderante na fixação de
limites para que se evite o abuso de direito ou de poder.”
7. O Auto de Infração peca pelo excesso punitivo e pelo principio da vedação do
confisco que tem como escopo preservar a propriedade dos contribuintes ante a
voracidade do Estado. Se a instituição do tributo pode vir a ser considerada
confiscatória, por não respeitar o mínimo para existência digna e produtiva do
particular, é evidente que a cobrança de multa em valores desarrazoados também se
subsume mesma teleologia prevista no principio cuja positivação referiu-se apenas aos
tributos.
8. Esta 9a Turma de Julgamento, através do Acórdão no 1755.455, de 22/11/2011 (fls.
159/173), julgou procedente em parte a impugnação e determinou que o crédito
tributário lançado fosse mantido em parte.
9. A “Equipe de Controle e Cobrança de Créditos Tributários – EQCOB” da “Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo –
DERAT”, através do despacho de fls. 174, alertou para o fato de que a tabela constante
do item 14 do referido Acórdão, que deveria demonstrar as alterações procedidas no
julgamento, continha erro. Os autos foram encaminhados de volta a esta DRJ a fim de
que se procedesse à retificação do Acórdão.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997 a Lei no 9.430, de 1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO FISCAL.
Nos termos do artigo 197, inciso II, do CTN e Lei Complementar n.o 105/2001, havendo
procedimento administrativo instaurado, a prestação por parte das instituições
financeiras de informações solicitadas pela Receita Federal do Brasil é legítima, não
constituindo tal fato quebra de sigilo fiscal do sujeito passivo.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS
EM LEI POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos vertidos com base no ordenamento
jurídico contemporâneo à sua edição.
MULTA AGRAVADA NÃO CABIMENTO.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002777/2009-83

O agravamento da multa de oficio só é cabível nas hipóteses explícitas do dispositivo
legal, não sendo aplicável quando a norma tributária, ao estabelecer a presunção legal,
inverte o ônus da prova para o sujeito passivo, que ao não prestar os esclarecimentos
solicitados pela autoridade lançadora enseja o lançamento tributário contra si. A recusa
no atendimento deve causar dano ao procedimento fiscal, para a imposição da multa
agravada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 209/223.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
4 – Antes de analisar o mérito do recurso necessário verificar a sua
tempestividade.
5 – O AR (Aviso de Recebimento) da decisão do Acórdão da DRJ foi recebido
pela contribuinte às fls. 208 no dia 12/03/2012 (uma segunda-feira):

06 - Com efeito o prazo para interposição de Recurso Voluntário, de 30 dias (art.
33 do Decreto 70.235/72), esgotou-se em 11/04/2008, uma quarta-feira (art. 5o do Decreto
70.235/72). Contudo o Recurso Voluntário somente foi postado via correio pela contribuinte
apenas em 17/04/2008 (fls. 209), na quinta-feira, de acordo com carimbo da Agência dos
Correios, muito além do trintídio legal.
07 – Veja que a própria unidade preparadora efetuou a pesquisa às fls. 224 na
época, do histórico do objeto sob o no RQ373342707BR (sendo o mesmo de fls. 209) e verifica-
se de fato o que ocorreu no presente caso:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002777/2009-83

08 - Não houve questionamento de tempestividade, e não consta a existência de
feriado nacional, estadual ou municipal, ou ausência de funcionamento normal das repartições da
Receita Federal, para as datas acima referidas, valendo mencionar que a autoridade preparadora
constatou também a intempestividade de acordo com despacho de fls. 226:
“Tendo em vista a apresentação de Recurso Voluntário, proponho o encaminhamento
dos autos à Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Ressalta-se que o Recurso Voluntário foi interposto INTEMPESTIVAMENTE. Para
tanto, cumpre o disposto que, para julgamento de admissibilidade, foi observado o
decreto no 70.235/72, art. 35, verbis:
“Art.35: O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção”.

09 - Trata-se, portanto, de recurso intempestivo, que não pode ser conhecido (art.
42, I do Decreto 70.235/72), nos termos rígidos das regras processuais de preclusão temporal a
que este órgão administrativo não pode se furtar, sendo que desse modo, voto por não tomar
conhecimento do Recurso Voluntário, em vista de sua intempestividade.
Conclusão
10 - Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO ante a sua intempestividade na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002777/2009-83

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital